Tribunal: STF
Processo: HC 93783
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração
   contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao STJ,
   indeferiu liminar. Não conhecimento. Aplicação da súmula 691.
   Concessão, porém, de ordem de ofício, para cassar a decisão que
   indeferiu o pedido liminar e determinar-lhe o reexame. Supressão
   de instância. Não ocorrência. Causa já julgada pelo tribunal de
   justiça à data da impetração. Fundamentação inidônea.
2.      Em
   princípio, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
   habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus
   requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.
3.      Concede-se
   ordem de ofício para cassar decisão de relator do Superior
   Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de liminar sob alegação
   de supressão de instância, quando já havia decisão de mérito
   proferida pelo tribunal a quo.